Tribunal: TJSP
Processo: 2206582-27.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob o argumento de nulidade por ausência de publicação prévia da pauta de julgamento virtual, em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob o argumento de nulidade por ausência de publicação prévia da pauta de julgamento virtual, em afronta ao inciso IX, do art. 93, da CF/88 e ao art. 11, do CPC/15, pleiteando a realização de nova sessão e a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a ausência de publicação prévia da pauta de julgamento virtual, conforme alegado, configura nulidade apta a invalidar o acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Ausente comprovação de prejuízo processual concreto, inaplicável a decretação de nulidade, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas. A Resolução no 772/2017 do TJSP disciplina o julgamento virtual, assegurando publicidade e contraditório, em conformidade com o CPC/15. Não se identificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: a) A ausência de publicação prévia de pauta de julgamento virtual não acarreta nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo. b) O procedimento previsto na Resolução no 772/2017 do TJSP atende às exigências legais de publicidade e contraditório.